Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700758-65.2020.8.07.0001 RECORRENTE: KAREN JORGE SALIBA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. “ACTIO NATA”. MÉRITO. MÁ GESTÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. DANO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUTOR. 1. Em atenção à teoria da asserção, deve-se reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil quando o autor atribui ao banco a má gestão dos valores creditados na conta. Pela mesma razão, deve-se reconhecer a competência da justiça comum para processar e julgar a causa. 2. Por se tratar de hipótese sem previsão expressa no Código Civil, deve ser aplicado o prazo geral de prescrição de dez anos. O termo inicial é a data do saque dos valores. 3. Os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil são a conduta violadora da norma ou do contrato (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral. 4. Quando não há redistribuição do ônus da prova, cabe ao autor provar a má gestão alegada, por se tratar de fato constitutivo de seu direito. Caso o réu negue o fato alegado na petição inicial, significa que o ônus ainda pertence ao autor. O ônus é transferido ao réu somente a partir do momento em que o autor prova o fato constitutivo do direito, quando então o réu deve provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. 5. Não provada a prática de ato ilícito no gerenciamento da conta, o pedido de indenização por dano material deve ser rejeitado. 6. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos XXXV e LV, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal; 489 e 1.022, estes do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora deixou de fundamentar adequadamente a decisão, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a inversão do ônus da prova e o cabimento da indenização por danos materiais pleiteada. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1576529/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, pois consoante iterativos julgados da Corte Superior “Na espécie, incide o óbice da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes exige incursão no acervo fático-probatório dos autos, impossível em Recurso Especial.” (AgInt no AREsp 1582679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/5/2020). Ademais, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.” (AgRg no AREsp 1446457/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010